Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-71.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018114-71.2018.8.11.0002
APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA WEILER, LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, SIMPLICIO FELIX CARVALHO DA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Conforme manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (id. 63196959), a defesa do apelante SIMPLÍCIO FÉLIX CARVALHO DA ROSA, pleiteou pela apresentação das razões na Instância Superior, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Desse modo, intime-se a defesa para que sejam apresentadas as devidas razões do recurso de apelação.
Após, remetam-se ao Ministério Público para as contrarrazões.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.